Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. VÍCIO SANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de cobrança no valor de R$ 3.000,00.
2. O recurso foi protocolado com indicação equivocada do nome da parte embargante, posteriormente corrigida mediante esclarecimento de erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o erro na identificação da parte recorrente impede o conhecimento dos embargos; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à conduta processual do réu e à validade do comprovante de pagamento; e (iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O erro na qualificação da parte recorrente constitui vício formal sanável, que não impede o conhecimento do recurso, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses relativas à quitação da dívida e à aplicação do princípio da indivisibilidade da confissão.
6. A alegação de contradição ou omissão revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
7. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do conjunto probatório nem à modificação do julgado, nos limites do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO:
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. O erro material na identificação da parte recorrente, quando sanável e devidamente corrigido, não impede o conhecimento dos embargos de declaração.
2. Não configuram omissão ou contradição as alegações que buscam rediscutir matéria já decidida no acórdão.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão”.